Tribunal: TJBA
Processo: 8010492-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010492-46.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. G. L. C. B. e outros Advogado(s): LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. MENOR DESACOMPANHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por passageira menor de idade, representada por seu genitor, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais contra empresa aérea. A autora adquiriu passagem para retorno de viagem, porém a companhia aérea alterou unilateralmente o voo, antecipando o horário de partida e aumentando o tempo de conexão sem comunicação prévia adequada. Alegou ter enfrentado transtornos e insegurança, pois viajava desacompanhada e não recebeu assistência adequada no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do voo, sem comunicação prévia adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se a situação vivenciada pela passageira caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, respondendo pelos danos causados aos passageiros, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade. A Resolução 400/2016 da ANAC exige que as companhias aéreas informem alterações programadas com pelo menos 72 horas de antecedência, bem como garantam assistência material ao passageiro em casos de atrasos superiores a 4 horas. A companhia aérea não comprovou ter informado a passageira com antecedência mínima exigida nem prestado assistência adequada, configurando falha na prestação do serviço. O fato de a passageira ser menor desacompanhada agrava a situação e impõe à empresa aérea um dever de cuidado reforçado, tornando a falha ainda mais grave. O transtorno ultrapassou o mero dissabor, violando a confiança do consumidor e caracterizando dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do acórdão e juros de mora desde o evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A alteração unilateral de voo sem comunicação prévia adequada ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea. A ausência de assistência a passageiro menor desacompanhado agrava a falha e caracteriza dano moral indenizável, ultrapassando os limites do mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; Resolução ANAC 400/2016, art. 12; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 05195486020238040001, Rel. Des. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, j. 21.07.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 06397327920228040001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 31.07.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00087401220208172001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31.07.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0028868-41.2022.8.16.0019, Rel. Des. Manuela Tallão Benke, j. 24.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010492-46.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante A. G. L. C. B. e outros e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .